Tribunal: TJSP
Processo: 1005027-56.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA "A UNIESP PAGA". PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PROMETIDO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Diante da controvérsia estabelecida, cabia ao demandante o ônus da demonstração do fato

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA "A UNIESP PAGA". PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PROMETIDO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. Diante da controvérsia estabelecida, cabia ao demandante o ônus da demonstração do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC), o que não fez. A ausência de qualquer elemento que possibilite afirmar que o autor cumpriu os requisitos para obtenção do benefício prometido e havendo evidências de que não se trata de promessa de concessão de bolsa de estudo, mas de incentivo aos potenciais alunos a se matricularem e efetuarem o pagamento do curso por meio de financiamento estudantil, afasta a possibilidade de acolher a pretensão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681336
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005027-56.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIESP S/A, é
apelado GIORGIO CHRISTOPHER LISBOA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005027-56.2019.8.26.0009 – São Paulo – VOTO No 45764 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1005027-56.2019.8.26.0009
Comarca:SÃO PAULO 2a Vara Cível
Juiz: Otávio Augusto de Oliveira Franco
Apelante: Uniesp S/A
Apelado: Giorgio Christopher Lisboa de Oliveira
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA “A
UNIESP PAGA”. PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DO
FINANCIAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO
DO
BENEFÍCIO
PROMETIDO.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
PROVIDO.
Diante
da
controvérsia estabelecida, cabia ao demandante o ônus da
demonstração do fato constitutivo do seu direito (artigo 373,
I, do CPC), o que não fez. A ausência de qualquer elemento
que possibilite afirmar que o autor cumpriu os requisitos
para obtenção do benefício prometido e havendo evidências
de que não se trata de promessa de concessão de bolsa de
estudo, mas de incentivo aos potenciais alunos a se
matricularem e efetuarem o pagamento do curso por meio de
financiamento estudantil, afasta a possibilidade de acolher a
pretensão.
Voto no 45.764
Visto.
1. Trata-se de “ação de obrigação de dar coisa certa e
rescisão contratual c/c declaratória de inexigibilidade de debito c/c
indenização por danos morais” proposta por GIORGIO CHRISTOPHER
LISBOA DE OLIVEIRA em face da UNIESP S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005027-56.2019.8.26.0009 – São Paulo – VOTO No 45764 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a pretensão para, assim, declarar a nulidade das cláusulas
3.2 e 3.4 e condenar a ré a proceder ao pagamento do financiamento
estudantil em nome do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 em
caso de inadimplemento ou atrasos no pagamento, até o limite de R$
100.000,00. Ainda, condenou a demandada ao pagamento de 90% das
despesas do processo e dos honorários advocatícios de R$ 2.000,00,
enquanto o demandante arcará com 10% das despesas processuais e
com a verba honorária dos patronos da instituição de ensino, fixados em
R$ 1.000,00, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade
judicial.
Inconformada, apela a ré sustentando, essencialmente,
que houve o descumprimento contratual por parte do aluno. Aponta que
“ao assinar o contrato de adesão ao programa denominado 'Uniesp Paga'
a parte apelada tomou ciência de suas obrigações para manutenção de
sua participação no programa para que, por conseguinte, ao final do seu
curso de graduação, obtivesse o benefício quanto ao pagamento do seu
FIES” (fl. 619). Esclarece, ainda, que o autor não obteve excelência no
rendimento escolar e nem atingiu nota 3,0 no Enade, conforme exigido
no contrato. Além disso, afirma a legalidade do programa.
Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
preparado e respondido com pleito de sanção por litigância de má-fé e de
majoração da verba honorária.
Para melhor análise da matéria discutida, cuidou este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005027-56.2019.8.26.0009 – São Paulo – VOTO No 45764 - 4 -
Relator de determinar ao demandante que apresentasse o seu histórico
escolar e a nota de desempenho individual no Enade, o que não ocorreu
(fls. 927/933).
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, o autor, atraído por uma
maciça propaganda, ingressou na instituição de ensino demandada;
efetuou contrato de financiamento estudantil
FIES e aderiu ao
programa “UNIESP PAGA”, uma vez que a demandada se comprometeu
a arcar com o pagamento do financiamento, conforme publicidade
veiculada. Ocorre que, ao final do curso, a ré não cumpriu a promessa.
Assim, alegando a ocorrência de propaganda enganosa, propôs a
presente ação objetivando a declaração de nulidade das cláusulas do
contrato de garantia de pagamento, bem como a quitação integral do
financiamento estudantil e a reparação pelos danos morais que sofreu (fls.
514/524).
A instituição de ensino, ao se defender, disse que não
estão presentes os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência, o
que afasta a possibilidade de falar em inversão do ônus da prova. Teceu
esclarecimentos sobre o programa, elucidando que “foi desenvolvido com
o intuito de pagar ao aluno o financiamento adquirido junto ao FIES,
entretanto com algumas condições que deveriam ser preenchida pelo
aluno durante o curso, ou seja, o aluno teria a chance de ver o seu
financiamento quitado desde que cumprisse com as obrigações
pactuadas, destacando-se que a Uniesp JAMAIS se prometeu a dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005027-56.2019.8.26.0009 – São Paulo – VOTO No 45764 - 5 -
bolsa integral ao aluno sem nenhuma contrapartida, até porque a
Universidade é Particular com fins lucrativos, não tendo obrigação de
fornecer estudo de graça” (fl. 533). Também argumentou que “o Autor,
quando assumiu as obrigações do contrato, tinha pleno conhecimento de
que caso não cumprisse os requisitos ali dispostos não seria beneficiada
pelo programa” (fl. 533). Além disso, sustentou que a quitação do
financiamento se daria mediante o atendimento de todos os termos e
condições do programa por parte do aluno, todavia isso não aconteceu; o
demandante não cumpriu os itens 3.2 e 3.4 do programa. Apontou a
legalidade do programa e explicou o conceito de excelência acadêmica.
Por fim, impugnou os danos e os valores pretendidos.
Em réplica, o demandante frisou a ocorrência de
propaganda enganosa e a abusividade das cláusulas contratuais.
A r. sentença concluiu pela parcial procedência da
pretensão.
Desde logo, verifica-se que o “contrato de garantia de
pagamento das prestações do Fies”, cujo instrumento foi apresentado
com a inicial (fls. 115/116), em sua cláusula terceira, prevê diversas
obrigações, que devem ser cumpridas pelo beneficiário, a fim de garantir
a quitação do financiamento pela instituição de ensino.
Embora aplicável a legislação de proteção ao consumidor,
a verdade é que o contrato de adesão não contém cláusulas abusivas.
Não é crível que uma instituição de ensino particular possibilite a fruição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005027-56.2019.8.26.0009 – São Paulo – VOTO No 45764 - 6 -
de sua prestação de serviço, sem qualquer contraprestação por parte do
favorecido.
A demandada, em sua defesa, afirmou que o aluno não
atingiu a “excelência no rendimento escolar”, ou seja, “frequência mínima
de 75% (...) e média semestral mínima de 7 (sete), sem exame ou
reprovações” (fl. 547). Além disso, não atingiu o resultado mínimo exigido
no exame Enade.
Estabelecida a controvérsia a respeito do fato constitutivo
do direito do demandante, evidentemente sobre ele passou a recair o
ônus da demonstração. E a sua atividade probatória ficou restrita aos
documentos apresentados com a petição inicial, que não permitem o
adequado esclarecimento.
Na verdade, a documentação apresentada pelo autor não
permite confirmar a narrativa formulada na petição inicial, sendo
desprovida de eficácia probatória suficiente para a formação do
convencimento.
Deixou o demandante, portanto, de atender ao ônus
probatório de demonstrar o próprio fato constitutivo do seu direito,
devidamente impugnado (art. 373, I, do CPC), o que determina a
improcedência do pedido.
Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005027-56.2019.8.26.0009 – São Paulo – VOTO No 45764 - 7 -
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
PROGRAMA FIES 'A UNIESP PAGA'. Ausência de provas de que a
autora atendeu todos os requisitos exigidos para obtenção do
benefício oferecido pelo programa. Recurso desprovido.” 1
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - FIES - Garantia de pagamento, mediante o cumprimento
de determinados requisitos - Excelência em rendimento escolar -
Cláusula dúbia
Afastamento - Necessidade - Realização de
atividades sociais e obtenção de nota mínima no desempenho
individual no ENADE - Descumprimento - Abusividade - Inexistência
- Danos morais inexistentes - Ação improcedente Recurso
desprovido, com observação.” 2
“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização -
prestação de serviços educacionais - inexistência de propaganda
enganosa - ausência de oferta de curso gratuito pela ré - realização
de serviços voluntários como requisito para que a ré pagasse o
financiamento estudantil - requisito não cumprido integralmente -
ação improcedente - apelação da autora não provida - apelação das
rés provida.” 3
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIES - Débito legítimo, e
contraído exclusivamente pelo aluno - Programa 'UNIESP PAGA' -
Discussão contratual - Cabimento - Questão prejudicial decidida
1 - TJSP Ap. 1003221-53.2018.8.26.0483 36a Câm. Dir. priv. Rel. Des. MILTON CARVALHO J. 21.05.2019.
2 - TJSP Ap. 1040815-66.2017.8.26.0506 35a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MELO BUNO J. 20.05.2019.
3 - TJSP Ap. 1005557-68.2018.8.26.0438 33a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. EROS PICELI J. 20.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005027-56.2019.8.26.0009 – São Paulo – VOTO No 45764 - 8 -
incidentemente no processo (art. 503, §1o, I e II, do CPC/15) -
Garantia de pagamento do contrato de financiamento estudantil,
mediante o cumprimento de determinados requisitos - Realização e
entrega de relatório de atividades sociais - Descumprimento pelo
aluno - Demonstração - Ação improcedente - Recurso do aluno
desprovido - Recurso da instituição educacional provido.” 4
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO EM QUE A RÉ COMPROMETEU-SE A QUITAR
FINANCIAMENTO DO FINACIAMENTO ESTUDANTIL (FIES),
DESDE QUE A AUTORA CUMPRISSE CERTAS CONDIÇÕES
NELE PREVISTAS. AUTORA QUE NÃO OBTEVE NOTAS QUE
REPRESENTASSEM
EXCELÊNCIA
ACADÊMICA
E
NÃO
APRESENTOU COMPROVANTES DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO
VOLUNTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Analisado tudo o que consta dos autos, não pode ser acolhida a
tese de propaganda enganosa. Não é crível que uma instituição de
ensino particular possibilite a fruição de sua prestação de serviço
sem qualquer contraprestação do beneficiado. Mesmo no caso em
que se concede bolsa de estudo, espera-se, no mínimo, que o
beneficiado obtenha excelentes notas, o que acaba beneficiando a
própria instituição de ensino. As instituições comprometem-se a
arcar com o financiamento, desde que o beneficiado obtenha
excelentes notas, bem como realize os trabalhos voluntários. A
autora concordou com os termos do contrato. Trata-se de pessoa
instruída e não pode alegar desconhecimento das cláusulas
contratuais. Assim, para obter o pagamento, pelas rés de seu
4 - TJSP Ap. 1007158-09.2017.8.26.0224 35a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MELO BUENO J. 06.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005027-56.2019.8.26.0009 – São Paulo – VOTO No 45764 - 9 -
financiamento junto ao FIES, o aluno deveria cumprir certas
condições contratuais (notas que representassem excelência
acadêmica e seis horas de serviço voluntário), o que não ocorreu.” 5
“Prestação de serviços. Ensino. Ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Autora que aderiu a programa social da Uniesp, que
prevê o pagamento do financiamento estudantil (FIES), desde que
cumpridos os requisitos exigidos. Caso concreto em que a aluna
demandante deixou de cumprir o requisito atinente à realização de
trabalho voluntário, o que acarretou a liberação dos corréus do
compromisso de pagar o financiamento estudantil por aquela
contratado.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais.” 6
Não há, portanto, fundamento para admitir a pretendida
declaração de nulidade contratual e a reparação dos danos materiais,
como também não se encontra caracterizada uma situação de dano
moral.
Outrossim, ao contrário do que se alegou, extrai-se do
panfleto indicado na inicial (fl. 7), que não se trata de promessa de
concessão de bolsa de estudo, mas de incentivo aos potenciais alunos a
se matricularem e efetuarem o pagamento do curso por meio de
financiamento estudantil. O material publicitário faz referência à
5 - TJSP Ap. 1014084-08.2017.8.26.0482 31a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 31.10.2018.
6 - TJSP Ap. 1000709- 97.2018.8.26.0483 28a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. CESAR LACERDA J. 25.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005027-56.2019.8.26.0009 – São Paulo – VOTO No 45764 - 10 -
necessidade de contratação do programa FIES e nada há nos autos que
indique a possibilidade de interpretação equivocada, pelos consumidores,
da propaganda que mencionou a inscrição no FIES como condição para
participar do programa.
Nesse sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). AÇÃO VISANDO AO
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência dos
pedidos. Preliminar de cerceamento ao direito de produzir provas
rejeitada.
Prova
testemunhal
revelar-se-ia
meramente
procrastinatória, uma vez que a matéria dependia de prova
exclusivamente documental. Contrato de financiamento estipulava
exigências que, no entanto, não foram integralmente cumpridas pelo
autor. Ausência de conduta ilícita das rés, sendo o autor
responsável pelo débito que lhe é cobrado. Dano moral não
configurado. Sentença de improcedência do pedido mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.” 7
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO
COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Suposta concessão de bolsa de estudos para o curso de graduação
em Pedagogia - Na verdade, a Instituição/ré oferecera um benefício
de isenção para os alunos que aderissem ao programa social
'Uniesp Paga', no qual se comprometia a pagar o Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES) que tivesse sido avençado pela
7 - TJSP - Ap. 1002572-05.2015.8.26.0286 18a Câm. Dir. Priv. Re. Desa. CARMEN LÚCIA DA SILVA J. 04.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005027-56.2019.8.26.0009 – São Paulo – VOTO No 45764 - 11 -
aluna com a instituição bancária, na sua fase de amortização, após
o término do curso, desde que atendidos determinados requisitos -
Requisitos não cumpridos pela autora - Inexistência de propaganda
enganosa - Recurso improvido.” 8
“Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação
de fazer consistente na obtenção de bolsa integral. Impossibilidade.
Inexistência de propaganda enganosa. Concessão de bolsas pela
instituição de ensino que estava vinculada à participação dos alunos
no programa de financiamento estudantil do Governo Federal.
Requisito não observado pela Autora. Ação improcedente. Recurso
desprovido.” 9
“Indenização. Danos materiais e morais. Prestação de
serviços educacionais. Autora que alega ter sido vítima de
publicidade enganosa. Informes publicitários que, no entanto, não
fazem referência à concessão de bolsa de estudos, mas de
pagamento mediante financiamento estudantil (FIES). Pagamento
do financiamento pelas rés que estava condicionado à inscrição da
autora em programa específico, válido para os períodos matutino e
vespertino. Autora que, matriculada no período noturno, não
comprovou a inscrição no referido programa. Improcedência da
ação. Sentença mantida. Recurso improvido.” 10
Por outro lado, irrelevante se apresenta a argumentação
de que teriam incidência, na hipótese, as normas do Código de Defesa
do Consumidor, pois isso não implicaria resultado diverso. Vale dizer,
ainda, que a convicção foi formada mediante a análise do conjunto
8 - TJSP - Ap. 1006494-02.2015.8.26.0077 31a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. CARLOS NUNES J. 13.06.2017.
9 - TJSP - Ap. 0033445-04.2012.8.26.0482 36a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. PEDRO BACCARAT J. 06.08.2015.
10 - TJSP - Ap. 0004962-52.2013.8.26.0506 32a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. RUY COPPOLA J. 12.03.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1005027-56.2019.8.26.0009 – São Paulo – VOTO No 45764 - 12 -
probatório, o que torna desnecessária qualquer discussão sobre ônus da
prova.
Enfim, impõe-se acolher o inconformismo para, assim,
julgar-se improcedente a pretensão, condenando-se o autor ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de
12% sobre o valor atualizado da causa, assim fixados nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, prevalecendo, naturalmente,
a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Diante deste resultado, não há como reconhecer a
ocorrência de litigância de má-fé, pois não se evidencia a tipificação de
quaisquer das situações previstas no artigo 80 do Código de Processo
Civil, o que afasta a possibilidade de aplicar as sanções respectivas.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator